Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que nunca solicitou Auxílio Alimentação e não tem ingerência sobre o seu contracheque. Acrescenta que a má fé deve ser comprovada.
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 a 12 da ementa, inclusive quando destacado o Item 12: “(...) 12. Ademais, como o recorrente tem dois cargos, recebe dois contracheques, onde vem discriminado todos os vencimentos, gratificações, auxílios, e todos os descontos, portanto, não há de se falar em falta de conhecimento.”.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.